Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-24.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-24.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DOS SANTOS CARDOZO SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARDA CIVIL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LEI MUNICIPAL 794/2017 – ATIVIDADE DE RISCO – DIREITO RECONHECIDO – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – AUSÊNCIA DE PROVA – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RETROATIVIDADE DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I - Caso em exame:

Apelações simultâneas interpostas pela servidora municipal e pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de periculosidade e indeferiu os pedidos de horas extras, adicional noturno e auxílio-alimentação.

II - Questão em discussão
:

(i)

Incidência da prescrição quinquenal nas pretensões de cobrança de verbas remuneratórias;

(ii)

Direito ao adicional de periculosidade e alcance temporal da verba;

(iii)

Comprovação das horas extras e adicional noturno;

(iv)

Admissibilidade do pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir:

Reconhecida a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932 e Súmula 85/STJ).
Mantida a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade, em razão da natureza de risco inerente à função de guarda civil municipal (Lei Municipal 794/2017).

A pretensão de retroatividade do adicional não foi enfrentada na sentença e tampouco objeto de embargos de declaração, encontrando-se preclusa, sob pena de supressão de instância (artigos 141 e 492 do CPC).

Ausência de prova suficiente das horas extras e do labor noturno.

Inovação recursal quanto ao auxílio-alimentação, não conhecida.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação do Município conhecida e desprovida.
Apelação da servidora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese:
É vedado ao Tribunal apreciar, em grau recursal, questão não decidida na sentença e não objeto de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da congruência e de supressão de instância.

Legislação e jurisprudência citadas:

Art. 7º, XXIII, da CF; artigos 141, 492 e 1.013, §1º, do CPC; art. 1º do Decreto 20.910/1932; Súmula 85/STJ; Lei Municipal 794/2017; TJBA, Ap. Cív. 8000133-95.2017.8.05.0194; TJMT, Ap. Cív. 1042502-59.2022.8.11.0041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos
8000309-24.2022.8.05.0154
, sendo apelantes e apelados reciprocamente
SANDRA DOS SANTOS CARDOZO
e
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

à
A
pelação do Município de Luís Eduardo Magalhães e
CONHECER PARCIALMENTE
da
A
pelação da
S
ervidora Sandra dos Santos Cardozo,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
na parte conhecida, mantendo-se a Sentença
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA